Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743074-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FRANCIMARY LOPES DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão (ID 249021641) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FRANCIMARY LOPES DA SILVA e MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG. Em suas razões (ID 76949678), a agravante alega que: 1) a consulta ao INFOSEG é necessária diante da ausência de bens penhoráveis localizados por outros meios; 2) a negativa do pedido contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo; 3) há precedentes do TJDFT que autorizam o uso do INFOSEG em situações semelhantes; 4) as agravadas tentam se esquivar do cumprimento da obrigação e ocultam bens; 5) o CPC prevê que a execução deve ocorrer no interesse do credor; 6) o magistrado tem o dever de cooperar para a efetividade da execução; 7) a medida pleiteada é essencial diante da ineficácia dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Requer, o provimento do recurso para que seja autorizada a consulta ao sistema. Preparo comprovado (ID 76953297). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator